Tribunal: STF
Processo: HC 88547
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL Juizado Especial Criminal Estadual.
Ação penal. Infração ou crime de menor potencial ofensivo. Não
caracterização. Delito de imprensa. Sujeição a procedimento
especial. Competência da Justiça Comum. HC concedido para esse fim.
Aplicação de art. 61 da Lei nº 9.099/95, que não foi revogado pelo
art. 2º, § único, da Lei nº 10.259/2001. Precedentes. É incompetente
 Juizado Especial Criminal Estadual para processo e julgamento de
delito previsto na Lei de Imprensa